Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709591-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DE OLIVEIRA TEIXEIRA AGRAVADO: DUDU VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA HELENA DE OLIVEIRA TEIXEIRA (executada), contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença (Processo no 0741029-19.2020.8.07.0001), ajuizada por DUDU VEICULOS LTDA (exequente), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que apontava incorreção no valor devido a título de honorários sucumbenciais, fixados em razão da improcedência da reconvenção apresentada na fase de conhecimento (ID 86732271). Em suas razões recursais (ID 24549963), a agravante sustenta, preliminarmente, que não possui condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, pois é viúva, pensionista de militar, e tem rendimento líquido no valor mensal de R$ 4.436,62, que descontado o valor da prestação do veículo objeto da demanda, de R$1.017,91, dispõe de um valor inferior a 5 salários-mínimos, utilizados para apuração do critério de vulnerabilidade econômica pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Relata que não é proprietária de quaisquer bens imóveis e os valores auferidos são utilizados para sua própria subsistência, em especial para aquisição de medicamentos em razão das doenças que possui. Alega que é permitido a concessão da gratuidade da justiça, na modalidade de vulnerabilidade econômica, a qual pode ser alegada a qualquer tempo, desde que comprovados os requisitos para sua concessão, conforme prevê o artigo 99, do Código de Processo Civil. No mérito, sustenta ter sido considerado, de forma equivocada, os parâmetros para a elaboração dos cálculos pertinentes aos honorários da ação reconvencional. Afirma que a sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional não especificou o valor dos honorários e o credor calculou os honorários (11%) sobre o valor de R$ 75.266,67, corrigido para R$ 77.603,23, sem descontar o valor do veículo que seria devolvido (R$ 65.000,00), que resultou no valor de honorários de R$ 8.536,35, que adicionado ao referido débito da lide principal de R$ 7.543,80, totaliza R$ 16.080,15, quando o valor correto da base de cálculo dos honorários é aquele dado ao valor da causa, qual seja, R$10.266,67. Requer, ao final, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça; a concessão de efeito suspensivo ao recurso; o provimento do recurso, para determinar que o cálculo dos honorários seja efetuado sobre o valor da causa de R$10.266,67, que é o valor econômico obtido na demanda, que, além de não ter sido contestado pelo agravado, foi por este acatado expressamente quando, na Contestação, pede a condenação da agravante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 20% do valor da causa. Sem preparo, tendo em vista que foi formulado pedido de gratuidade de justiça. Relatados, decido. Passo à análise do pedido de gratuidade de justiça. Não vislumbro os requisitos para deferir o pedido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) No caso dos autos, a agravante, conforme contracheque colacionado nos autos (ID 24549970), possui rendimento bruto de R$10.747,94 e líquido o valor de R$4.436,62, após os descontos legais e dos empréstimos contratados (R$6.311,32) e, conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam a conclusão de que se trata de pessoa hipossuficiente. Ademais, dos elementos coligidos nos autos, verifica-se que o contracheque colacionado nos autos não condiz com o conceito de pobreza, em especial quando analisados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Cumpre asseverar que a livre assunção de dívidas ou a escolha por um padrão de vida superior não são suficientes para elidir o pagamento das custas processuais, assim como também não é apta a afastar o pagamento dos tributos em gerais, como a taxa judiciária. A respeito do tema, confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020) Destarte, o provimento do recurso neste ponto não é provável e, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Promovido o recolhimento do preparo, retornem os autos conclusos para análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator